Tribunal: TCU
Processo: 041.204/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1217/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.204/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Elinaldo Andrade de Souza (CPF XXX.428.292-XX); Antônio Marcos Benesciutti (CPF XXX.870.589-XX); Antônio Motta Basílio dos Santos Junior (CPF XXX.150.277-XX); Aparecida Farace Breguez Marcondes (CPF XXX.234.076-XX); Aristóteles Reis de Sousa (CPF XXX.330.201-XX); Arisvaldo Gomes de Souza (CPF XXX.540.621-XX); Arlan Tavares Trindade (CPF XXX.120.170-XX); Carlos Henrique Colodete Antônio (CPF XXX.564.587-XX); Fernanda Kosmalski Ruggiero (CPF XXX.513.718-XX) e Kennedy de Medeiros Dantas (CPF XXX.548.274-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.